Tribunal: TJDFT
Processo: 0721274-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721274-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COSME DE SANTANA ROSA EMBARGADO: ODETE MARIA DA SILVA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de modificação do julgado, opostos por Cosme de Santana Rosa (ID no 14557439, págs. 1-3) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargada (ID no 14416924). Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a embargada, Odete Maria da Silva, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 9 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro